Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709147-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEESA. NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do CP), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto. 2. O Ministério Público requer i) o restabelecimento da prisão preventiva do réu e que lhe seja negado recorrer em liberdade. 3. A Defesa pleiteia i) a absolvição por insuficiência probatória, ii) estipulação da pena no mínimo legal, iii) determinação do regime aberto, iv) reconhecimento do tráfico privilegiado, v) restituição do veículo apreendido, vi) determinação para que o réu possa recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há provas nos autos que comprovem os delitos de tráfico de drogas e receptação; (ii) saber se a defesa possui interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal, já observada na sentença; (iii) verificar se o réu tem direito ao benefício da minorante pelo tráfico privilegiado considerando o cometimento de atos infracionais; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido, considerando a sua utilização na traficância; (v) avaliar a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva diante do risco de reiteração criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A defesa não possui interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal, pois o juízo sentenciante já aplicou as penas mínimas previstas para os crimes de tráfico de drogas e receptação. 6. A materialidade e a autoria dos crimes em questão restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelos testemunhos dos policiais, laudo da perícia criminal, arquivo de mídia e pelas provas colhidas no decorrer da instrução processual. 7. O perdimento do veículo é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 638.491) e pela legislação pertinente (art. 243 da CF e arts. 60 e seguintes da Lei 11.343/06), uma vez demonstrado que foi utilizado no transporte da droga. 8. O histórico infracional do réu, aliado à proximidade temporal entre atos infracionais e o crime objeto da condenação, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, conforme a jurisprudência do STJ. 9. A prisão preventiva deve ser revogada quando não estão presentes os pressupostos e fundamentos legais que a autorizam, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da Defesa conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e receptação, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que estão preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício. Sem indicar dispositivo legal violado, requer a restituição do veículo apreendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Hipótese em que não há ilegalidade no indeferimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por concluir pela dedicação a atividades criminosas, com fundamento em atos infracionais pretéritos contemporâneos ao delito. Precedente. (AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não é possível dar trânsito ao recurso quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020